Tribunal: TJMT
Processo: 1042485-18.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042485-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), LARISSA PAULI DIAS - CPF: 001.616.451-27 (APELADO), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (ADVOGADO), EVANDRO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 022.283.581-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CARACTERIZADA
.
APLICABILIDADE DA
MULTA DO ART. 3º, §6º, DO DECRETO-LEI 911/69.
SEN
TENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, reconhecendo a quitação integral da dívida mediante acordo extrajudicial válido e eficaz, revogando a liminar e determinando a restituição do veículo. O banco foi condenado por litigância de má-fé ao pagamento de 5
salários-mínimos
e à multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69, além de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa. O apelante sustenta que o acordo extrajudicial quitou apenas parcelas em atraso (38 a 42), que não houve litigância de má-fé e que a multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69 não seria aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o acordo extrajudicial celebrado entre as partes implicou quitação integral do contrato ou apenas das parcelas em atraso;

(
ii
) estabelecer se a cobrança judicial de dívida já quitada configura litigância de má-fé;

(
iii
) determinar a aplicabilidade da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica pelo apelante à alegação de quitação integral torna incontroverso o fato, nos termos do art. 374, II e III, do CPC.

O conteúdo das conversas via WhatsApp, aliado ao valor pago (R$ 4.034,75), superior ao débito exclusivo das parcelas vencidas, comprova que o acordo teve por finalidade a quitação integral da dívida.

O pedido de desistência da ação anterior formulado pelo próprio banco, após o pagamento, confirma o reconhecimento da extinção total da obrigação.

A boa-fé objetiva (art. 422 do CC) impede a adoção de comportamento contraditório, vedando que a instituição financeira cobre valores que reconheceu como quitados.

A transação extrajudicial preenche os requisitos dos
arts
. 840 e seguintes do CC, extinguindo integralmente a obrigação nos termos do art. 843 do CC.

A cobrança judicial de dívida já quitada caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC, legitimando a multa fixada em 5
salários-mínimos
.

A multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69 é aplicável diante da improcedência da ação e da ausência de impugnação expressa quanto à alienação do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acordo extrajudicial celebrado e cumprido pelas partes extingue integralmente a obrigação, impedindo nova cobrança judicial do mesmo contrato.

A instituição financeira que ajuíza ação de busca e apreensão cobrando dívida já quitada incorre em litigância de má-fé.

É cabível a multa do art. 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69 quando a ação de busca e apreensão é julgada improcedente e há indícios de alienação do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 422, 840 a 843; CPC,
arts
. 374, II e III, 80, V, 81, §2º, 485, VIII, e 487, III, “b”; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1022847-21.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2023, DJE 17/11/2023; TJMT, N.U 0006415-15.2016.8.11.0015, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2019, DJ
E 06/06/2019.

R E L A T Ó R I O

AP

1042485-18.2025.8.11.0041

ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

X
LARISSA PAULI DIAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO
HOLDING
S/A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1042485-18.2025.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido formulado em face de
LARISSA PAULI DIAS
,
reconhecendo a quitação integral da dívida mediante novação extrajudicial válida e eficaz, revogando a liminar concedida e determinando a imediata restitui
ção do veículo à posse da requerida.

A
inda
, condenou
a
parte
autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5 (cinco)
salários-mínimos
vigentes e ao pagamento da multa prevista no art. 3º, §6º do Decreto-Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, caso comprovada a alienação do bem.

Por consequência, condenou o Banco demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado
, o apelante
fala
que a sentença incorreu em erro ao interpretar o acordo extrajudicial
como quitação total do contrato.
Diz
que o termo "regularizar
todas" no contexto da negociação referia-se
inequivocamente às parcelas que estavam em aberto naquele momento (38 a 42)
.

Afirma
que o pagamento de R$ 4.034,75 quitou apenas o débito em atraso, obtendo o benefício do cancelamento daquela primeira ação
. Aduz
que a apelada deveria ter quitado o contrato em sua integralidade para purgar a mora
.

Argumenta
que não
houve litigância de má-fé e,
que a multa prevista no §6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 somente é aplicável quando a apreensão do bem é considerada indevida e há prova de sua alienação.

Posto isso,
pugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n.
311481352
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na interpretação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes durante a tramitação de ação anterior (Processo nº 1066654-06.2024.8.11.0041), também ajuizada pela mesma instituição financeira em desfavor da mesma devedora, referente ao mesmo contrato de financiamento.

Inicialmente, cumpre destacar que o apelante não impugnou especificamente, em sua réplica à contestação, a alegação da apelada sobre a inexistência de mora em decorrência da celebração e adimplemento do acordo extrajudicial para quitação integral da dívida. Tal omissão, por si só, já tornaria o fato incontroverso, nos termos do art. 374, II e III, do CPC.

Não obstante, a análise da prova documental carreada aos autos revela, de forma inequívoca, que o acordo extrajudicial celebrado entre as partes tinha por finalidade a quitação integral da dívida referente à Cédula de Crédito Bancário nº 30428-581066909.

As conversas mantidas via WhatsApp entre a apelada e representantes do Grupo
Renac
- empresa que atua em parceria com o Banco Itaú Unibanco - demonstram claramente a celebração de acordo extrajudicial com finalidade específica de "regularizar TODAS as parcelas da dívida antecipadamente vencida e cancelar a ação judicial".

A proposta formulada pelos prepostos da instituição financeira foi cristalina quanto ao seu alcance: "Para regularizar todas as parcelas e cancelar a ação judicial conseguimos o desconto no valor de R$ 4.034,75 com vencimento 11/12/24". A ênfase na palavra "todas" não pode ser interpretada de forma restritiva, especialmente quando confrontada com a expressa declaração de que o pagamento visava cancelar a ação de busca e apreensão.

Aspecto de fundamental importância emerge da análise comparativa dos valores envolvidos. Conforme demonstrado pela própria planilha de cálculo apresentada na ação anterior, o débito referente exclusivamente às parcelas 38 a 42 - que já se encontravam vencidas quando daquele ajuizamento - totalizava R$ 3.988,22, valor manifestamente inferior ao montante efetivamente pago (R$ 4.034,75). Esta diferença de R$ 46,53, embora numericamente modesta, reveste-se de significado jurídico indelével, pois comprova que o pagamento contemplou não apenas as parcelas já vencidas, mas também aquelas objeto de vencimento antecipado (parcelas 43 a 48).

Ademais, elemento adicional de relevância probatória emerge do comportamento contraditório adotado pela instituição financeira. Com efeito, após o pagamento do acordo extrajudicial, a autora compareceu aos autos da ação anterior para requerer expressamente a DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, complementando o pedido com solicitação de liberação de eventual restrição RENAJUD do veículo. Este comportamento processual não pode ser interpretado senão como reconhecimento tácito da quitação integral da dívida.

A regra da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) veda comportamentos contraditórios que violem a legítima expectativa da contraparte. Não pode a instituição financeira beneficiar-se da própria torpeza, postulando em juízo parcelas que ela mesma declarou quitadas em acordo extrajudicial por ela mesma proposto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM)
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.
(...)
. (N.U 1022847-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

Os elementos caracterizadores da transação, previstos nos
arts
. 840 e seguintes do Código Civil, encontram-se inequivocamente configurados:

a
) existência de obrigação controvertida ou litigiosa (Cédula de Crédito Bancário nº 30428-581066909, objeto de ação de busca e apreensão);

b
) concessões mútuas entre as partes - o credor aceitou valor inferior ao montante total das parcelas e a devedora antecipou o pagamento;

c
) finalidade de extinguir a obrigação e prevenir litígio, conforme expressamente declarado nas conversas ("cancelar a ação judicial");

d
) capacidade das partes contratantes.

Uma vez cumprida a transação, nos termos do art. 843 do Código Civil, que determina interpretação restritiva do instituto, a obrigação considera-se integralmente extinta, sendo vedada nova cobrança dos mesmos valores.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PÔR FIM À DEMANDA MEDIANTE QUITAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS E ALGUMAS PARCELAS DAS VINCENDAS – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS INSTITUÍDAS PELO ACORDO – QUITAÇÃO DA TRANSAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MEDIDA DE RIGOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova satisfatória do acordo extrajudicial celebrado para pôr fim à demanda, a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. art. 487, III, “b”, do CPC/2015, é medida de rigor.

(N.U 0006415-15.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019,
Publicado
no DJE 06/06/2019)

Quanto à multa por litigância de má-fé, entendo que sua aplicação foi correta. A cobrança de dívida reconhecidamente quitada caracteriza litigância de má-fé por "proceder de modo temerário" (art. 80, V, do CPC). Considerando o diminuto valor da causa (R$ 4.814,75), a fixação da multa em 5 (cinco)
salários-mínimos
vigentes mostra-se adequada, nos termos do art. 81, §2º, do CPC.

No que tange à multa prevista no art. 3º, §6º do Decreto-Lei 911/69, sua aplicação também é devida. O dispositivo é claro ao estabelecer que "na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado".

Para que a multa seja aplicada, devem ocorrer duas situações cumulativas:
a
) sentença de improcedência da ação de busca e apreensão; e
b
) alienação antecipada do bem.

No caso em tela, a primeira condição está inequivocamente presente. Quanto à segunda, o apelante não negou expressamente a alienação do veículo, limitando-se a argumentar que a apreensão não seria indevida - argumento que não encontra respaldo legal, uma vez que o dispositivo vincula a multa à improcedência da ação, não à "indevida" apreensão.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
. Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista que foi fixado no limite máximo (20%) em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025